Tribunal: TJSP
Processo: 2279394-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INCONFORMISMO - REJEIÇÃO – Litisconsórcio formado por várias pessoas – Capacidade de, juntos, os recorrentes arcarem com os encargos processuais - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.